Tribunal: TJSP
Processo: 1085702-24.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração de Jorge e Márcia – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo - Inteligência do 28 da Lei 10.931/2.004 - Cobrança capitalizada de juros - Pacto posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36) - Conhecimento prévio do ágio bancário que descaracteriza ilícita capitalização

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração de Jorge e Márcia – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo - Inteligência do 28 da Lei 10.931/2.004 - Cobrança capitalizada de juros - Pacto posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36) - Conhecimento prévio do ágio bancário que descaracteriza ilícita capitalização para fins de usura -Recente julgado do STJ (o art. 543-C do CPC) – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada - Juros excessivos e onerosidade excessiva - Inocorrência – Embargos rejeitados*

*RECURSO – Embargos de declaração do Banco Rabobank – Alegação de contradição – Inexistência – O contrato celebrado entre as partes, conquanto enquadre-se como de adesão, não retirou das partes a liberdade de análise de seus termos e opção pela contratação - Embargos rejeitados*